Tribunal: STF
Processo: ARE 1230163
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISSQN. INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
     Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. 1. - É entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça que "na ação de repetição de indébito, os documentos indispensáveis mencionados no art. 283 do CPC/73 são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte que arcou com o pagamento indevido da exação, sendo desnecessária, para efeito de reconhecimento do direito alegado pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência que deverá ser levada apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação do título executivo judicial (REsp 1.111.003/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009.)." (AgInt no AREsp 879.835/5P Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07-06-2016, DJe 14-06-2016) Alegação de inépcia da petição inicial afastada. 2. - A Súmula Vinculante n. 31 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que "É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis." 3. - Caso concreto que não se amolda à hipótese prevista na Súmula Vinculante n. 31, tendo em vista já pelo nomen juris do "contrato de prestação de serviços com equipamento de propriedade da contratada" apresentado pela autora extrai-se que nele prepondera a prestação de serviço sobre a locação do bem móvel. 4. - No caso, a locação do bem móvel confunde-se com a prestação do serviço, sendo esta a principal e indissociável finalidade do contrato firmado entre a empresa autora e sua contratante, o qual não visa pura e simplesmente aluguel do guindaste, mas prevê por parte da contratada (autora), além do serviço de operação da máquina, todo o processo de mobilização, desmobilização, manutenção preventiva e corretiva do equipamento e administração dos serviços prestados. 5. - Não exsurge com clareza a segmentação da locação de bem móvel em relação à prestação de serviços, seja quanto ao objeto do contrato, seja quanto à contrapartida financeira nele prevista, motivo pelo qual legítima a incidência de ISSQN sobre o valor total do contrato. 6. - Havendo a respeitável sentença sido proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 devem incidir quanto aos ônus sucumbenciais as regras daquele diploma legal. Precedente do colendo STJ: REsp 14655 / P. 7. - Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.“ (Doc. 8, p. 5-6).
    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 156, III, da Constituição Federal. 
    Argumenta que não incide o ISSQN sobre a locação de móvel (guindaste), na forma da Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    No caso dos autos, para afastar a incidência do ISSQN reconhecida sobre a preponderância da prestação de serviços sobre a locação de bem móvel, seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido: 
    “Não desconheço o teor da Súmula Vinculante n. 31 do excelso Supremo Tribunal Federal, que enuncia que "É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - 1SS sobre operações de locação de bens móveis." Tampouco desconheço que o precedente que lastreou a edição da referida Súmula tratava da locação de guindastes (RE 116.121). 
    Todavia, na hipótese vertente, não há como aplicar o entendimento cristalizado na Súmula Vinculante n. 31. 
    Da leitura do "contrato de prestação de serviços com equipamento de propriedade da contratada" (fls. 23-31) já se extrai do seu nomen juris que prepondera á prestação de serviço sobre a locação do bem móvel. 
    Outra não é a conclusão quando observados os termos do instrumento contratual em tela, que no item 1.3 estatui que "os equipamentos serão utilizados pela contratante para execução dos Serviços de içamento de cargas", sendo que "Serão de responsabilidade da contratada todos os custos pela mobilização e desmobilização do equipamento" (item 3.2), bem como "a mão-de-obra de operação, encargos trabalhistas e previdenciários, manutenção preventiva e corretiva do equipamento, peças e serviços (...), mobilização e desmobilização, administração (...)" (tem 3.3 — fl. 24). 
    Tem-se com isso que a locação do bem móvel confunde-se com a prestação do serviço, sendo esta a principal e indissociável finalidade do contrato firmado entre a empresa autora e sua contratante, o qual não visa pura e simplesmente ao aluguel do guindaste, mas prevê por parte da contratada (autora), além do serviço de operação da máquina, todo o processo de mobilização, desmobilização, manutenção preventiva e corretiva do equipamento e administração dos serviços prestados.
    (...)
    E não há falar que o item 3.2 do contrato de fls. 23-31 prevê o valor da prestação de serviço dissociado do valor da locação do guindaste, tendo em vista que a individualização do custo da mão-de-obra especializada na operação do maquinário assim o foi tão somente para fins de recolhimento .de contribuição previdenciária ao INSS, não refletindo a efetiva repercussão econômica da prestação dos serviços previstos contratualmente pela autora, que envolvem outros além do fornecimento de operadores de guindaste. 
    Assim sendo, não exsurge com clareza a segmentação da locação de bem móvel em relação à prestação de serviços, seja quanto ao objeto do contrato, seja quanto à contrapartida financeira nele prevista, motivo pelo qual legítima a incidência de ISSQN sobre o valor total do contrato.” (Doc. 8, p. 10-12)
    Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Locação de bens móveis. Súmula Vinculante 31 e Súmula 284. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 969846-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA OPERAÇÃO TRIBUTADA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACOMPANHADA OU NÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 875.405-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/12/2015) 
    Sobre o tema, destaco, ainda, as seguintes decisões: ARE 745.279-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/6/2014; ARE 1.229.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/10/2019; entre outros.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente